Tribunal: TJES
Processo: 5006321-02.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006321-02.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ALFA INTELIGENCIA CONSULTORIA E PROMOTORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006321-02.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RECORRIDOS:
JULIANA CARLETTI DE AMORIM, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA E ALFA INTELIGENCIA CONSULTORIA E PROMOTORA EIRELI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. CONSUMIDORA QUE ANUIU COM A CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. CONSUMIDORA QUE TRANSFERIU A QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA PARA A EMPRESA ALFA INTELIGÊNCIA. CONSUMIDORA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO DAYCOVAL OU DE SEUS PREPOSTOS NA APLICAÇÃO DO GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM FACE DO BANCO DAYCOVAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenizatória ajuizada por JULIANA CARLETTI DE AMORIM em face de BANCO DAYCOVAL S/A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA E ALFA INTELIGENCIA CONSULTORIA E PROMOTORA EIRELI.

Em síntese, a parte autora alega que foi contatada por prepostos ofertando a portabilidade de um empréstimo consignado que possuía junto ao Banco do Brasil, o que geraria economia nas parcelas e redução da taxa de juros, momento em que anuiu com os procedimentos enviados pelo WhatsApp para formalizar a operação. Aduz que foi creditado em sua conta o valor de R$ 14.666,18 pelo requerido BANCO DAYCOVAL, sendo que descobriu se tratar, na verdade, de um novo empréstimo para pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 417,81. Afirma que foi orientada a transferir o dinheiro recebido para a conta da empresa ALFA INTELIGÊNCIA, uma vez que este montante seria utilizado para a "quitação" do empréstimo anterior, o que não ocorreu após proceder com as transferências via TED.

A sentença proferida pelo juízo singular (e posteriormente integrada por embargos de declaração), após excluir a empresa ALFA INTELIGÊNCIA da lide por nulidade de citação, dispôs que:
[...] CONDENAR os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 3.342,48 para a autora, com correção monetária dos respectivos desembolsos até a última citação realizada (24/08/2022) pelo INPC e juros de mora desta mais recente citação (24/08/2022) em diante pela Taxa Selic [...]

Irresignado, o BANCO DAYCOVAL S/A interpôs Recurso Inominado, sustentando a regularidade na contratação, comprovada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial (selfie) e geolocalização. Alega a ausência de falha na prestação dos seus serviços e a culpa exclusiva da consumidora ao transferir voluntariamente os valores a terceiros. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais em seu desfavor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

Analisando detidamente o acervo probatório, entendo que a sentença merece reforma integral em relação ao banco recorrente.

Diferentemente do que entendeu o juízo singular, a contratação do empréstimo nº 62-9513404/21 foi devidamente comprovada e cercada de cautelas de segurança. O Banco Daycoval colacionou aos autos o dossiê digital que inclui:

A Cédula de Crédito Bancário
detalhando todos os encargos e o valor das parcelas (R$417,81);

Assinatura Eletrônica Simples
, validada por
biometria facial (selfie)
da própria autora, capturada em tempo real ("facial com vida");

Trilha de Auditoria Digital
registrando que o aceite partiu de IP e geolocalização (Lat: -20.8460111, Long: -41.1154437) que coincidem com a cidade da autora.

É incontestável, portanto, que a autora não foi apenas "surpreendida" com um depósito; ela participou ativamente das etapas de formalização do crédito em seu dispositivo pessoal.

O dano narrado pela autora, a permanência da dívida e a perda do montante, decorreu diretamente de sua própria conduta após a disponibilização do crédito pelo banco.
Uma vez que o valor de R$14.666,18 ingressou em sua esfera de disponibilidade, a autora optou voluntariamente por transferi-lo, via TED, para uma empresa privada (Alfa Inteligência) cujo nome sequer coincidia com a instituição depositante (Banco Daycoval).

Assim, verifica-se aqui o "Golpe da Devolução":

O banco cumpriu sua obrigação creditando o valor contratado;

A consumidora, agindo sem a cautela mínima necessária para quem lida com transações financeiras vultosas, repassou o dinheiro a terceiros sob uma promessa de portabilidade que não foi feita por canal oficial do banco;

Não há qualquer evidência de que o Banco Daycoval tenha orientado esse repasse ou que possua vínculo jurídico com a Alfa Inteligência (que não figura como sua correspondente autorizada no contrato).

Configura-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. A fraude perpetrada por terceiros, facilitada pela entrega voluntária dos recursos pela vítima após a conclusão regular da operação bancária, rompe o nexo de causalidade.

Sendo o contrato válido e não tendo o valor retornado à instituição financeira credora, os descontos das parcelas são legítimos, constituindo exercício regular de direito. Por consequência, não há ato ilícito ou falha no serviço que dê ensejo à indenização por danos morais ou à restituição de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

a)
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos deduzidos na inicial em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios sucumbenciais, em face do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)